Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702987-25.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: THIERRY SACRAMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra a seguinte "certidão" expedida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de THIERRY SACRAMENTO DOS SANTOS: “Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 218415562, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado, tendo em vista pesquisa de endereço já realizada. 198528688 - Certidão 198528693 - Documento de Comprovação (INFOSEG) 198528694 - Documento de Comprovação (RENAJUD) 198530046 - Documento de Comprovação (RESP. SISBAJUD) 198530049 - Documento de Comprovação (SIEL ) Atente para certidão id 204812527: "....Segundo o Decreto-Lei n.o 911/69 se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao autor requerer a conversão do pedido para ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11/01/73 do CPC (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). No caso de conversão em ação de Execução, poderá haver a tentativa de CITAÇÃO POR WHATSAPP, se houver informação quanto ao número do celular. Caso a diligência por whatsapp seja negativa, poderá requerer a citação por meio de edital, se assim entender. "” O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 67379494). É o relatório. Decido. Certidão expedida por servidor da secretaria do juízo não tem conteúdo decisório e por isso não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do prescrevem os artigos 203 e 1.001 do Código de Processo Civil. Além do fato de que esse tipo de ato processual, por sua própria natureza, é desprovido de carga decisória, por meio dele o Agravante foi apenas intimado para “comprovar a real localização do bem no endereço indicado”. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator